Tribunal: TJSP
Processo: 1000899-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOTAS PROMISSÓRIAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Irresignação dos autores com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Alegação de que as duas notas promissórias levadas a protesto foram pagas – Ausência de

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOTAS PROMISSÓRIAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Irresignação dos autores com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Alegação de que as duas notas promissórias levadas a protesto foram pagas – Ausência de comprovação – A carta de anuência de fls. 19/20 diz respeito a um cheque, título totalmente distinto – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000899-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÉRGIO
MARIN e JAIRO DE ALMEIDA, é apelado KAPITAL FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-11.2019.8.26.0100 -Voto no 30145
2
Apelação Cível no 1000899-11.2019.8.26.0100
Apelantes: Sergio Marin e Jairo de Almeida
Apelada: Kapital Factoring Fomento Mercantil Ltda.
Juíza: Daniela Claudia Herrera Ximenes
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro R. de Santana
Voto 30145
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
DE
CANCELAMENTO
DE
PROTESTO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
NOTAS
PROMISSÓRIAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DOS AUTORES
- Irresignação dos autores com relação à sentença que
julgou improcedente a ação
Alegação de que as
duas notas promissórias levadas a protesto foram
pagas
Ausência de comprovação
A carta de
anuência de fls. 19/20 diz respeito a um cheque, título
totalmente distinto
Sentença mantida por seus
próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
85/86) que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de
débito com pedido de tutela de urgência de cancelamento de protesto
cumulada com indenização por danos morais1, ajuizada por Sergio
Marin e Jairo de Almeida em face de Kapital Factoring Fomento
Mercantil Ltda., condenando os autores ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.800,00
(mil e oitocentos reais), por equidade, nos termos do artigo 85, § 8°,
do Código de Processo Civil.
Os autores afirmam, na petição inicial,
1 Valor da causa: R$ 2.125,65, em novembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 26/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-11.2019.8.26.0100 -Voto no 30145
3
que receberam intimações do cartório de protesto de títulos para
pagar duas notas promissórias: a primeira em nome de Sergio, valor
do título: R$ 2.372,50, valor a protesto: R$ 960,75, com emissão em
23/01/2017 e vencimento em 23/02/2017 (fl. 17); a segunda em nome
de Jairo, Valor do título: R$ 1.800,00, valor a protesto: R$ 960,75, com
emissão em 23/01/2017 e vencimento em 23/02/2017 (fl. 18). Ocorre
que os títulos foram pagos. Os autores informam que são sócios da
empresa Lucatec Balanças Eletrônicas Ltda., e que a quitação foi
efetuada por um cliente da referida empresa.
A ré contestou a ação, sustentando que
não está provada nos autos a quitação dos títulos.
Os autores apresentaram réplica.
Sobreveio
a
r.
sentença
de
improcedência da ação.
Nas razões de apelação os autores
afirmam que tinham por hábito extrair duplicatas das notas fiscais de
venda, em nome dos clientes da empresa Lucatec, títulos por vezes
descontados antecipadamente junto à ré para captar recursos de seu
interesse. Mas todo o débito com a ré foi devidamente quitado por um
terceiro, cliente da empresa Lucatec, conforme demonstra o
documento de fls. 19/20. Por isso, requerem a reforma da sentença,
com a consequente procedência da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-11.2019.8.26.0100 -Voto no 30145
4
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:
“No mérito, a ação é improcedente.
Inicialmente, observo que os autores
não negam a emissão e a regularidade das notas
promissórias que foram levadas a protesto pela ré.
Alegam os autores, unicamente, que os
títulos encontram-se quitados.
Como
prova
de
sua
alegações,
apresentaram o documento de fl. 19. Ocorre que a carta de
anuência diz respeito a outro título (cheque), não tendo sido
demonstrado pelos autores qualquer relação da cártula com
os títulos protestados pela ré.
O ônus de comprovar o pagamento do
débito é dos autores, nos termos do art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, o que não foi feito nos autos.
Observo
que
os
requerentes
desinteressaram-se
da
produção de provas.
Com este quadro à mostra, de rigor a
improcedência da demanda”.
Registre-se que os autores afirmam que
o documento de fls. 19/20 comprova o pagamento das notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-11.2019.8.26.0100 -Voto no 30145
5
promissórias, mas a referida declaração diz respeito ao cancelamento
do protesto do cheque n° 001057, no valor de R$ 2.156,00, com
vencimento em 24/04/2017, título totalmente distinto. Além disso, os
autores não demonstraram qualquer relação entre as notas
promissórias e o cheque.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária a cargo dos autores apelantes para R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
MARINO NETO
Relator